Tribunal: STF
Processo: Inq 2760
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Inquérito. 2. Competência originária. 3. Penal e Processual Penal. 4. A absolvição de outros implicados em ações penais por fatos semelhantes, pela falta de provas, não prejudica a propositura da ação penal. 5. Narrando a denúncia o propósito inicial de subtração de recursos públicos liberados por entidade de desenvolvimento, com concurso necessário de servidores públicos, correta a tipificação do fato como peculato-furto. Inviável a desclassificação para os crimes do art. 2º da Lei 8.137/90. 6. O depoimento de implicado assistido de advogado e repetido em juízo não é, aparentemente, viciado. 7. A propositura de várias denúncias por fatos não idênticos não caracteriza abuso do poder de denunciar. 8. Peculato-furto e lavagem de dinheiro. Exigência de propina para liberação de recursos do Finam a empreendedores. Subtração de recursos públicos. Ocultação dos recursos mediante endosso em branco de cheques e saques em espécie. Prova da existência dos fatos e indícios de autoria. Denúncia recebida.